Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CÉSAR RODRIGUES SIMÕES contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta por ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, considerando válida a sua citação, e mantendo a constrição judicial sobre parte da quantia depositada em suas contas bancárias. O executado interpôs o presente recurso, reiterando as razões expendidas na impugnação apresentada nos autos de origem. Sustentou a nulidade de sua citação, ao argumento de que, há mais de quinze anos, não reside no endereço onde foi realizado o ato citatório, o qual era o domicílio de sua genitora, falecida em 2016, ou seja, quatro anos antes do referido ato. Em seguida o agravante defendeu a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas bancárias, uma vez que a constrição judicial recaiu sobre aplicações financeiras equivalentes a poupança, em razão desta apresentar baixa rentabilidade. Ao final, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, “para impedir o levantamento pelo agravado dos valores penhorados”. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo”, para que seja acolhida integralmente a impugnação à penhora. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão que não acolheu impugnação à penhora, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a d. julgadora de primeiro grau condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada, o que afasta qualquer prejuízo ao agravante. Assim, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que o direito postulado na impugnação apresentada nos autos de origem fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), porquanto não há razões que impeçam a constrição judicial. Com relação à alegada nulidade de citação, a tese recursal não merece prosperar, uma vez que o parágrafo único, do art. 248, do CPC, é categórico ao firmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. Ainda que assim não fosse, o comparecimento espontâneo do executado, ora agravante, aos autos de origem supre a falta de citação (art. 239, § 1o, CPC). Consigne-se que o ora agravante não sofreu qualquer prejuízo sob o ponto de vista processual, tanto assim que se valeu dos meios cabíveis para impugnar a decisão que determinou a penhora de seus ativos financeiros, e, ainda, interpôs o presente recurso. Com relação à impugnação à penhora, a decisão recorrida também não merece reparos. Isso porque, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em exame, o executado, ora agravante, não demonstrou que todos os valores depositados nas suas contas bancárias são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, ou seja, que a quantia penhorada seja proveniente de depósitos de poupança. Averbe-se que investimentos financeiros não podem ser equiparados, tendo em vista que a norma processual não faz tal equivalência. Com isso, diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes nas contas bancárias do agravante sejam impenhoráveis, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator